Tribunal: TJDFT
Processo: 0713924-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713924-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. S. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANGELICA SOUSA DOS SANTOS AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, devendo juntar aos autos documento hábil para comprovar tal mister, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalte-se que nas razões de recurso o Agravante afirma que o prazo para interposição do recurso se encerrou no dia 3/05/2021. Contudo, consta no sistema que a peça recursal foi protocolizada no dia 11/05/2021. Deverá a parte Agravante, também no prazo de 5 (cinco) dias, juntar cópia do processo em relação à fase de cumprimento de sentença, com destaque para a decisão agravada, vez que consta na consulta ao sistema PJE, apenas a ordem de baixa dos autos para a primeira instância, em razão do trânsito em julgado do Acórdão, sem constar a fase de cumprimento de sentença. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2021 13:53:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador